Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603269-76.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
21/05/2024
Número: 0603269-76.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/01/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Senador
Objeto do processo: Cargo - Senador - ELEIÇÕES 2022 - CLEUSA ROSANE RIBAS FERREIRA, ELZA
MARIA CAMPOS (SUPLENTE), MARLEI FERNANDES DE CARVALHO (SUPLENTE) - PARTIDO
VERDE - PV
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CLEUSA ROSANE RIBAS FERREIRA
SENADOR (EMBARGANTE)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
CLEUSA ROSANE RIBAS FERREIRA (EMBARGANTE)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ELZA MARIA CAMPOS SUPLENTE
SENADOR (EMBARGANTE)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
ELZA MARIA CAMPOS (EMBARGANTE)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 MARLEI FERNANDES DE CARVALHO
SUPLENTE SENADOR (EMBARGANTE)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
MARLEI FERNANDES DE CARVALHO (EMBARGANTE)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43871670
20/05/2024
17:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.389

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603269-
76.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 CLEUSA ROSANE RIBAS FERREIRA SENADOR
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
EMBARGANTE: CLEUSA ROSANE RIBAS FERREIRA
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ELZA MARIA CAMPOS SUPLENTE SENADOR
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
EMBARGANTE: ELZA MARIA CAMPOS
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 MARLEI FERNANDES DE CARVALHO SUPLENTE
SENADOR
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
EMBARGANTE: MARLEI FERNANDES DE CARVALHO
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES DE 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL. CANDIDATA. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022
do CPC/2015, quando na decisão recorrida estiver presente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.

2. As alegações apresentadas pelo embargante exprimem, na verdade,
apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, sem lograr
êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC/2015.

3. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-
se a rejeição dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022
do Código de Processo Civil).

4. Embargos de declaração conhecidos rejeitados.

Num. 43871670 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/05/2024 17:54:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052017541242500000042827387
Número do documento: 24052017541242500000042827387
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/05/2024 12:25:19

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/05/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por CLEUSA ROSANE RIBAS
FERREIRA, candidata ao cargo de Senadora pelo Partido Verde – PV, nas Eleições de 2022, em
face do Acórdão n. 63.099, que julgou desaprovadas suas contas de campanha e determinou o
recolhimento da importância de R$ 11.575,37 ao Tesouro Nacional (ID 43794266).

Sustenta a embargante, resumidamente que: a) existe obscuridade, contradição e
omissão na decisão que desaprovou suas contas em vista de ter considerado, “que o valor das
despesas informadas apenas na prestação de contas final representava o percentual de 13,8%
do total das despesas, o que inviabilizaria a aplicação do princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade.; b) a decisão utilizou como parâmetro o total das despesas para aferir o
percentual de irregularidades, chegando ao percentual de 13,8%, o que impediu a aplicação do
princípio da proporcionalidade e da razoabilidade; c) não há na fundamentação da decisão o
motivo de ser adotado tal critério; d) a jurisprudência do TSE e deste Tribunal permitem a adoção
do valor total arrecadado ou o total de recursos movimentados na campanha como parâmetro
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e) entende que o critério para
verificação do percentual relativo à irregularidade consistente na ausência e informações na
prestação de contas parciais seria o total de recursos arrecadados em campanha, o que
conduziria a um percentual de 8,04% do total arrecadado, para assim viabilizar a aplicação dos
princípios de proporcionalidade e razoabilidade, e consequentemente as contas serem aprovadas
com ressalvas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para
modificar a decisão e assim serem julgadas aprovadas com ressalvas suas contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos de
declaração manifestando-se por seu conhecimento e rejeição em vista de estarem ausentes as
hipóteses que justificam o seu acolhimento.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

Num. 43871670 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/05/2024 17:54:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052017541242500000042827387
Número do documento: 24052017541242500000042827387
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/05/2024 12:25:19

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou
relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão impugnado restou assim ementado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENADORA. GASTOS DE
CAMPANHA NÃO INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
COMPRA DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO. FACEBOOK. FEFC.
RECOLHIMENTO AO TESOURO DO SALDO NÃO UTILIZADO.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento
constitui sobra financeira, na forma do art. 35 §2º, I da Resolução TSE
23.607/19. O saldo remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, por se tratar de
recursos não utilizados, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

2. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 "A não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada
na oportunidade de julgamento da prestação de contas final". Dessa forma,
cabe ao órgão julgador realizar a análise do caso concreto para determinar o
quanto a falha afetou a regularidade das contas.

3. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

No caso, sustenta a embargante que no exame de suas contas, para aferição da
possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o critério
adotado considerou o total de despesas, não havendo no Acórdão embargado fundamentação
para adoção de tal critério.

Argumenta que lhe seria mais favorável a adoção do critério que considera o total de
recursos arrecadados ou o total de recursos movimentados em campanha, pois assim a falta
relativa à omissão de gastos na prestação de contas parcial no importe de R$ 30.728,32
representaria 8,04% do total arrecadado ou movimentado, o que implica na possibilidade de
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com consequente alteração do
resultado do julgamento.

Num. 43871670 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/05/2024 17:54:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052017541242500000042827387
Número do documento: 24052017541242500000042827387
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/05/2024 12:25:19

Sem razão a embargante.

O Acórdão encontra-se alinhado com o entendimento desta Corte, que adota como
critério para aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, o total de recursos financeiros movimentados na campanha.

Como se sabe, “a prestação de contas constitui um procedimento contábil
disciplinado pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à
Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas” ( PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 0602973-54.2022.6.16.0000, Acórdão, Desa. Cláudia Cristina
Cristofani).

Assim, esta Corte, ao analisar as prestações de contas relativas ao pleito de 2022,
adotou como critério balizador para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, o total de recursos financeiros movimentados na campanha.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO
D E P O U C O S D I A S . D O A Ç Ã O D O P R Ó P R I O C A N D I D A T O .
IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
NÃO DECLARADOS NO REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE. DOAÇÃO ACIMA DE R$1.064,10 POR MEIO DIVERSO
DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO E NOMINAL.
AFRONTA AO ARTIGO 21, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO TSE.
RONI. FALHA GRAVE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. VALOR ABSOLUTO
IRRISÓRIO. IRREGULARIDADES QUE NO CONJUNTO APRESENTAM
VALOR E PERCENTUAL ELEVADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam valor total
superior a R$1.064,00 e percentual acima de 10% da movimentação
financeira de campanha impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando a desaprovação das contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060331213, Acórdão, Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 04/03/2024.)(
original sem grifos)

In casu, o valor das despesas corresponde ao valor da movimentação financeira
ocorrida na campanha, sendo este o critério utilizado para apurar o percentual total das
irregularidades.

Aduz o embargante que nos termos da jurisprudência do Colendo Tribunal Superior
Eleitoral, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é possível, quando
há o reconhecimento do diminuto valor das irregularidades, em montante nominal inferior a 1.000
Num. 43871670 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/05/2024 17:54:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052017541242500000042827387
Número do documento: 24052017541242500000042827387
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/05/2024 12:25:19

UFIR’s, equivalente a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), ou o
quantitativo percentual igual ou inferior a 10% do total da arrecadação ou das despesas,
indicando os precedentes: AgR-REspe nº 0603137-58/PR. Rel.: Min. Edson Fachin, DJe de
23.6.2020; AgR-REspe nº 460-96/CE. Rel.: Min. Edson Fachin, DJe de 6.3.2020; AgR-REspe nº
0603559-17/MG. Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4.6.2020.

Por esta razão entende que, “o critério de verificar o percentual representativo da
falha de informação na prestação de contas parcial frente ao total de recursos arrecadados pela
campanha se afigura como mais adequado, de acordo com a jurisprudência do TSE e do TRE-
PR, é de se convencer que 8,04% do total arrecadado autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas das embargantes”.

No ponto, é importante rememorar dois aspectos relativos à prestação de contas da
embargante: Em primeiro lugar, destaco que a embargante não movimentou a totalidade de
recursos financeiros arrecadados para a sua campanha. Explico: a embargante deixou de utilizar
25,84% dos recursos do FEFC que lhe foram destinados pelo partido, e 25% da fonte “outros
recursos”, os quais constituíram sobras de campanha, e foram devolvidos pela candidata aos
respectivos cofres.

O segundo ponto a ser anotado, refere-se ao total de irregularidades havidas na
prestação de contas da embargante, os quais conduziram a desaprovação de suas contas.
Ocorre que, de acordo com o Acórdão embargado, foram duas as irregularidades que conduziram
a desaprovação das contas da embargante: a) gastos de campanha não informados na prestação
de contas parcial, no valor total de R$ 30.728,32 contratados anteriormente à entrega da
prestação de contas parcial, porém não informadas à época, que representam 13,8% do total de
recursos movimentados na campanha; e b) pagamento de créditos ao Facebook, realizados com
recurso do FEFC e não utilizados no valor de R$ 11.575,37, que representam 5,1% do total de
recursos movimentados na campanha.

Portanto, o conjunto de irregularidades que conduziu à desaprovação das contas da
embargante, representam 18,9% da movimentação financeira de campanha.

Logo, ainda que se utilizasse o critério proposto pela embargante, incluindo-se na
base de cálculo os recursos recebidos pela candidata, mas não movimentados em campanha,
não seria possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez
que, a soma das irregularidades (R$ 42.303,69) corresponde à 11,07% de total de recursos
arrecadados na campanha (R$ 381.897,40), o que impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

Na verdade, sob o pretexto de haver a obscuridade, contradição e omissão no
acórdão que lhe foi desfavorável, a embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta
via recursal, destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou
corrigir erro material.

Por todo o exposto, ainda que a embargante não concorde com a conclusão a que
chegou esta Corte, não houve qualquer vício no julgado, pelo que os embargos devem ser
rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve a
embargante se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento
de todos os elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos, REJEITANDO-
OS, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Num. 43871670 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/05/2024 17:54:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052017541242500000042827387
Número do documento: 24052017541242500000042827387
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/05/2024 12:25:19

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603269-76.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 CLEUSA ROSANE RIBAS FERREIRA
SENADOR, CLEUSA ROSANE RIBAS FERREIRA, ELEICAO 2022 ELZA MARIA CAMPOS
SUPLENTE SENADOR, ELZA MARIA CAMPOS, ELEICAO 2022 MARLEI FERNANDES DE
CARVALHO SUPLENTE SENADOR, MARLEI FERNANDES DE CARVALHO - Advogado das
EMBARGANTES: RODRIGO KREDENS SILVA - PR77995.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.05.2024

Num. 43871670 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/05/2024 17:54:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052017541242500000042827387
Número do documento: 24052017541242500000042827387
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/05/2024 12:25:19